Tribunal: CARF
Processo: 15504.016508/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016508/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.256 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MARCELO DE MELO MACHADO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
INTIMAÇÃO FISCAL VIA POSTAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nula a intimação, por via postal, endereçada ao domicílio fiscal eleito
pelo
contribuinte,
confirmada
com
a assinatura do
recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado), Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 87/96 interposto contra decisão da DRJ no
Rio de Janeiro I/RJ, de fls. 68/74 a qual não conheceu a Impugnação apresentada e,
consequentemente, julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF de fls. 18/24, lavrado em 10/12/2007, relativo ao ano-calendário 2004, com ciência do
contribuinte em 15/01/2008, conforme AR de fls. 49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016508/2010-14
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016508/2010-14

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
(i)
deduções indevidas de:
(a) despesas médicas;
(b) Previdência Privada e Fapi; e
(c) de pensão alimentícia judicial;
(ii)
compensação indevida de IRRF.
O lançamento foi efetuado no valor histórico de R$ 33.125,59, já acrescido do
justo de mora, da multa do ofício de 75%.

Dedução Indevida de Despesas Médicas
De acordo com descrição dos fatos e do enquadramento legal (fl. 19), o
RECORRENTE, após intimado para comprovar ou justificar as despesas, ficou inerte.
Assim, foi glosado o valor de R$ 3.371,96 deduzido indevidamente a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, com base no art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 20 e
3o, da Lei n° 9.250/95, arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto n° 3.000/99 – RIR/99 e arts. 43 a
48 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001.

Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi
De acordo com descrição dos fatos e do enquadramento legal (fl. 20), o
RECORRENTE também não atendeu intimação para comprovar os valores declarados a título de
dedução com previdência privada e Fapi.
Assim, foi glosado o valor de R$ 10.134,67 deduzido indevidamente a título de
Contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, com base no Art. 8°, inciso
II, alínea "e", da Lei n° 9.250/95, art. 11 da Lei no 9.532/97, arts. 73, 82 e §1, 83 do Decreto n°
3.000/99 - RIR/99, art. 61 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
De acordo com descrição dos fatos e do enquadramento legal (fl. 21), o
RECORRENTE, mais uma vez, não atendeu a intimação para comprovar e justificar o valor
declarado a título de pensão alimentícia judicial pago.
Assim, glosado o valor de R$ 42.720,00 deduzido indevidamente a título de
pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação, com base no art. 8°, inciso II, alínea "f” da
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016508/2010-14

Lei n° 9.250/95, arts. 73, 78 e 841, inciso II do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99 e arts. 49 e 50 da
Instrução Normativa SRF n° 15/2001.

Compensação Indevida de IRRF
Por fim, de acordo com descrição dos fatos e do enquadramento legal (fl. 22), a
fiscalização constatou a compensação indevida de IRRF sobre valor recebido da pessoa jurídica
descrita em tabela abaixo, valor do qual o RECORRENTE não apresentou comprovação ou
justificação. Assim, foi glosado o valor de R$ 164,32 indevidamente compensado a título de
IRRF, com base no art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95, arts. 7°, §§ 1° e 2°, 87, inciso IV, § 2°, e
841, inciso II Decreto n° 3.000/99 – RIR/99:

Impugnação
Apesar de ter sido intimado em 15/01/2008, conforme AR de fls. 49, o
RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/14 em 23/09/2010. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, adota-
se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- informa que, em consulta à Receita Federal, foi informado de que a Notificação de
Lançamento fora enviada via postal para o endereço rua do Carmo, no 71, 06 andar,
bairro Centro, na cidade do Rio de Janeiro, no qual constava a assinatura de
recebimento de um homem denominado Ubiratam;
- afirma que desconhece o endereço enviado na notificação, bem como a pessoa que
recebeu a notificação, dando como certo que reside na cidade de Belo Horizonte, tendo
seu endereço fiscal à época à Avenida Bandeirantes, no 766, bairro Mangabeiras, Cep
30.315.000, com alusão aos recibos de entrega das DAA dos exercícios de 2005 e de
2007;
- conclui que resta cristalina a nulidade da intimação da notificação de lançamento, uma
vez que o endereço enviado na notificação não corresponde ao endereço fiscal do
impugnante, de forma que se encontra o auto de infração eivado de incorreções, o que
impediria a produção de quaisquer efeitos, sendo nulo de pleno direito;
- em preliminar, alega nulidade da intimação, pois não teria sido devidamente intimado
da notificação de lançamento, visto que a notificação foi enviada para endereço fiscal
diverso do endereço do impugnante, com referência ao art. 127 do Código Tributário
Nacional – CTN;
- faz referência aos recibos de entrega das DAA dos exercícios de 2005 e de 2007 e
afirma que tinha como domicílio fiscal a cidade de Belo Horizonte/MG, no endereço
Avenida Bandeirantes, no 766, bairro Mangabeiras, Cep 30.315.000, nunca tendo
residido na Rua do Carmo, 71, 06 andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, bem
como desconhece Ubiratam, pessoa responsável pela assinatura da entrega da
notificação de lançamento;
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016508/2010-14

- destaca que mesmo inexistente a eleição do seu domicílio fiscal, o fisco deveria ter
optado pelo domicílio tributário da ocorrência dos atos que deram ensejo à ocorrência
do suposto fato gerador do imposto de renda, a teor do § 1o, do art. 127, do CTN, que,
neste caso, seria a cidade de Belo Horizonte;
- defende que a notificação padece de defeito insanável, de forma que seria nula de
pleno direito, e que a falta de notificação fere os princípios do devido processo legal e
da ampla defesa e do contraditório na esfera administrativa, amparados pela
Constituição Federal brasileira, com transcrição de ensinamentos de Hely Lopes
Meireles;
- defende que, como a notificação de lançamento é nula de pleno direito devido à falta
de notificação do sujeito passivo, que é condição de eficácia para que haja o
lançamento, conclui que não houve a constituição do crédito tributário, e como o prazo
para constituir o crédito tributário relativo ao ano-base de 2004 seria até janeiro de
2010, considera-se homologado o lançamento e extinto o crédito tributário, pelo decurso
do prazo decadencial de cinco anos, com transcrição do § 4o do art. 150 do CTN e
ementa de julgado;
- argumenta que, além de estar atingida pela decadência, a exigência fiscal quanto a
estes valores tem a caracterização de confisco, uma vez que versa sobre lançamento já
homologado, forçando o pagamento de crédito tributário já extinto, e exigindo direito do
qual já decaiu à Receita Federal;
- no mérito, requer o cancelamento da glosa de despesa médica, no valor de R$
3.371,96. por ser referir à Bradesco Saúde S/A, com menção a documento anexo à peça
de defesa;
- quanto à glosa de previdência privada, no valor de R$ 10.134,67, também requer seu
cancelamento, pois tal despesa diria respeito à BrasilPrev Seguros e Previdência S/A,
com menção a documento anexo à peça de defesa;
- requer o cancelamento da glosa da pensão alimentícia judicial, no valor de R$
42.720,00, com referência à sentença judicial transitada em julgado, em que ficou
determinando que o impugnante pagaria pensão alimentícia às suas duas filhas menores,
com referência à juntada dos depósitos realizados em 2004;
- requer seja acatado o valor de R$ 164,32, considerado como de compensação indevida
de IRRF, que teria sido retido pela Prefeitura Municipal de Curvelo, por serviços
prestados pelo contribuinte, pelo qual teria recebido R$ 6.600,00, com menção à
emissão de RPA tendo como beneficiária a referida prefeitura, e pede para que esta seja
oficiada a apresentar a documentação comprobatória do serviço;
- discorre sobre o caráter confiscatório da multa e dos juros;
- por fim, requer seja declarada nulo de pleno direito a notificação de lançamento,
devido à falta de notificação do sujeito passivo, condição de eficácia do lançamento, e
que seja decretada a decadência do crédito tributário, sendo que, não sendo acolhidas as
preliminares, sejam os documentos analisados, com o conseqüente cancelamento de
todas as glosas extinção do crédito tributário.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ não conheceu da
impugnação apresentada, em razão da intempestividade, conforme ementa abaixo (fls. 68/74):
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016508/2010-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE.
É válida a intimação encaminhada e recebida no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte
perante a repartição fiscal. Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada
fora do prazo legal, rejeita-se a preliminar de tempestividade suscitada.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias, a contar da
intimação, não se conhecendo de petição apresentada pelo impugnante após o prazo
legal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Segundo a DRJ, o contribuinte tomou ciência do lançamento em 15/01/2008, mas
apenas apresentou sua impugnação em 23/09/2010, mais de 2 anos após a ciência do
lançamento. Logo, considerando que o prazo de impugnação é de 30 (trinta) dias, a defesa do
contribuinte não foi conhecida.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 23/04/2013,
conforme AR de fls. 85/86, apresentou o recurso voluntário de fls. 87/96 em 23/05/2013.
Em suas razões, o RECORRENTE requer a nulidade da intimação da Notificação
Fiscal por ter sido a correspondência intimatória dirigida à local onde não possui habitação e
recebida por pessoa estranha, ao invés de ter ocorrido pessoalmente e especificamente no
endereço cadastrado como seu domicílio tributário na Receita Federal, fato que representa
afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Destarte, alega que ausente a notificação em virtude de nulidade insanável, o
IRPF encontra-se atingido pela decadência, eis que não houve a constituição definitiva do crédito
tributário, na forma do art. 142, do CTN, tendo transcorrido mais de 5 anos da ocorrência do fato
gerador, conforme preceitua o 150, §4°, do CTN.
Por fim, requer a nulidade do lançamento e que seja cassado o v. Acórdão, em
virtude da nulidade da notificação do RECORRENTE.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016508/2010-14

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Antes de analisar o conhecimento do Recurso Voluntário, entendo ser necessário
tecer algumas considerações.
Ao apreciar a matéria em sede de impugnação, a DRJ entendeu por não conhecer
da defesa do contribuinte, em razão da intempestividade da impugnação.
Ocorre que, tendo sido a impugnação não conhecida, não houve instauração do
processo administrativo, razão pela qual, a princípio, não seria possível conhecer também do
recurso voluntário. Assim entende o CARF:
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer do recurso voluntário quando este é apresentado em face de
questão não discutida no âmbito da impugnação, ante a não instauração do litígio
perante o contencioso administrativo, mormente quando as únicas matérias de defesa
apresentadas na impugnação foram integralmente acatadas pela autoridade julgadora de
primeira instância, restando, assim, a parcela do crédito tributário incontroverso.
Em seu apelo, o RECORRENTE se limita a apresentar argumentos para afastar a
suposta intempestividade reconhecida pela DRJ. Esta matéria, que diz respeito ao controle da
legalidade da decisão da DRJ que reconheceu a intempestividade é possível de conhecimento.
Veja-se jurisprudência do CARF neste sentido:
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS
PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros capítulos,
expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da
impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser parcialmente
conhecido, embora unicamente para realizar o controle de legalidade da referida
decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade. (CARF. Acórdão no 2202-
007.338. Sessão de 6/10/2020)
Assim, entendo por conhecer do recurso voluntário haja vista que o mesmo trata
exclusivamente do argumento envolvendo a validade da intimação da Notificação de
Lançamento através do AR recebido em 15/01/2008.

PRELIMINAR
Validade da intimação por AR.
Como mencionado, o presente recurso voluntário trata exclusivamente da validade
da intimação do RECORRENTE através de AR recebido em 15/01/2008 (fl. 47).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016508/2010-14

Trata-se de recurso voluntário apresentado alegando a nulidade da intimação da
Notificação Fiscal, por ter sido a correspondência intimatória dirigida a local onde o contribuinte
não possuiria habitação e recebida por pessoa estranha.
Pois bem, o Decreto no 70.235/1972, que regulamente o processo administrativo
tributário federal, dispõe que a intimação do RECORRENTE far-se-á de três diferentes modos:
(i) pessoalmente, (ii) por via postal, (iii) por meio eletrônico.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
Percebe-se que a legislação, em momento algum, determina que as formas de
intimação serão sucessivas, isto é, que apenas é possível a intimação postal após constatada a
impossibilidade de intimação pessoal. Tratam-se, em verdade, de formas alternativas de intimar
o contribuinte, devendo a fiscalização escolher o método que lhe for mais conveniente.
Este entendimento é corroborado pela análise do art. 23, §1o, também do Decreto
no 70.235/1972, que assim determina:
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
Observa-se deste §1o, que quando a legislação quis determinar que o método de
intimação seria subsidiário ela o fez expressamente. A única forma de intimação que é
subsidiária (que depende da tentativa de intimação através de outro método) é a intimação por
edital, haja vista que a legislação expressamente estipula a necessidade da fiscalização tentar
intimar o contribuinte de outra forma, antes de proceder com a intimação via edital.
Logo, considerando que não há nenhuma norma determinando a obrigatoriedade
da intimação pessoal em detrimento da intimação postal, é imperioso reconhecer a validade da
notificação de lançamento enviada ao domicílio fiscal do contribuinte. Assim entende o CARF:
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE. É válida a intimação promovida por meio
dos Correios mediante Aviso de Recebimento, entregue no domicílio fiscal verificado
em sede de diligência e confirmado/declarado pelo sujeito passivo.(Acórdão no 1401-
003.467, sessão de14/8/2019)
Resta saber, então, se a intimação foi dirigida ao domicílio tributário do
RECORRENTE.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016508/2010-14

Em consulta ao AR de fl., 49, verifica-se que o endereço de recebimento foi a Rua
do Carmo, no 71, 6o andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

Referido AR teve por objeto a entrega da Notificação de lançamento objeto deste
processo, conforme atesta a tela do sistema de fl. 50.
Pois bem, compulsando os autos, é possível observar que a fiscalização anexou o
extrato emitido do sistema da RFB, base CPF, no qual consta que em 13/08/2007 o
RECORRENTE efetuou alteração do seu endereço, indicando a Rua do Carmo, no 71, 6o andar,
Centro, Rio de Janeiro/RJ como seu domicílio tributário (fl. 61). Veja-se:

Tal situação envolvendo o endereço do contribuinte (seu domicílio tributário) foi
novamente alterada em 05/05/2008, quando da entrega da DIRPF, oportunidade em que o
RECORRENTE substituiu seu endereço para a Av. Bandeirantes no 766, casa (fl. 62). A conferir:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016508/2010-14

Sendo assim, resta claro que no período de 13/08/2007 a 05/05/2008, o domicílio
fiscal eleito pelo próprio RECORRENTE era a Rua do Carmo, no 71, 6o andar, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, sendo plenamente válidas as correspondências enviadas para este endereço no
mencionado período.
Como tanto a intimação ocorrida durante a fiscalização (datada de 03/10/2007 –
fl. 67) como a própria Notificação de lançamento (datada de 15/01/2008 – fl. 49) foram
encaminhadas para o endereço no Rio de Janeiro, tem-se que ambas são válidas pois enviadas
durante o período de 13/08/2007 a 05/05/2008 e, portanto, para o domicílio tributário correto.
Sendo assim, a notificação foi válida, ainda que recebida por terceiro, nos termos
da súmula no 9 do CARF:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, como bem observou a DRJ, caso o contribuinte entendesse que jamais
efetuou a troca de seu endereço para a Rua do Carmo, no 71, 6o andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ
(como alega), então não haveria motivo para que o mesmo expressamente marcasse como
positiva a opção indicativa de que houve “alteração de endereço” quando da entrega de sua
DIRPF relativa ao exercício 2008 (fl. 63). Este fato corrobora que o contribuinte tinha plena
ciência de seu endereço cadastrado como domicílio tributário.
Logo, nego provimento ao recurso voluntário apresentado.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016508/2010-14

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital